Tribunal: TCU
Processo: 008.951/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra Acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra Acórdão que julgou ilegal a aposentadoria do embargante em razão da inclusão da parcela denominada "opção" em desacordo com a Emenda Constitucional 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Décio Campos Gonçalves Júnior contra o Acórdão 7586/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam encontra-se disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.